Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ART. 774, V, CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA O CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED; CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC E BOLSA DE VALORES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foram indeferidos pedidos de diligencias.
1.1. No agravo de instrumento, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização das medidas pretendidas, com vistas a possibilitar a satisfação do crédito, quais sejam: i) intimação da parte executada para que nomeie bens à penhora; ii) consulta ao CAGED para verificar eventual vínculo empregatício; iii) consulta ao CRC Nacional para informar se a parte executada é casada e sob qual regime de bens; iv) determinação de pesquisa via CRC-Jud para atestar se os executados são casados, quais os regimes de bens e os dados dos cônjuges; v) expedição de ofício à Bolsa de Valores B3 e ao Banco em corretoras bem como ações.
2. O art. 774, V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.
2.1. Precedentes: “[...] o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 3. O referido requerimento encontra respaldo na lei processual vigente, além de ir ao encontro do princípio da cooperação, que foi prestigiado pelo atual Código de Processo Civil. [...]” (07005493620198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 15/5/2019).
3. É possível o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral De Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se os agravados têm registro de trabalho.
3.1. Precedente: “[...] Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. [...]” (07005594620208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
4. A pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, para obtenção de informação dos executados, está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas.
4.1. Segundo o art. 11 do Provimento no 46/2015, “caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os emolumentos, custas e encargos administrativos devidos, será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis”.
5. Para a expedição de ofício à Bolsa de Valores e Comissão de Valores, é necessário o exaurimento dos meios de localização do credor, o que não é o caso dos autos (07125121220178070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 20/5/2019).
6. Agravo parcialmente provido.